Tribunal: TJDFT
Processo: 0731817-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0731817-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: CLAUDIO SOUZA COSTA DECISÃO Visto, etc., O recurso não veio acompanhado do preparo recursal. Recolha-se o preparo recursal, de forma dobrada, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022, às 16:40:46. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora